Tribunal: TJBA
Processo: 8009080-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009080-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BARTIRA FAGUNDES FERNANDES CARDOSO Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Bartira Fagundes Fernandes Cardoso contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por manifesta intempestividade, nos autos do cumprimento de sentença n° 0000134-44.2016.8.05.0101. A agravante alegou que o prazo recursal começou a fluir a partir da decisão que indeferiu pedido de reconsideração da sentença homologatória dos cálculos de liquidação, sustentando a tempestividade do Agravo de Instrumento. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o pedido de reconsideração apresentado pela agravante teria o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível, de forma a afastar a intempestividade reconhecida na decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal, segundo a qual eventual insurgência contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração é manifestamente intempestiva, uma vez que o prazo recursal decorre da publicação da decisão original. 5. A agravante não impugnou o fundamento central da decisão monocrática, limitando-se a discutir o mérito dos cálculos homologados, sem enfrentar a questão da preclusão temporal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não sendo admissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que apenas indefere tal pedido." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009080-60.2025.805.0000, em que figura, como parte agravante, BARTIRA FAGUNDES FERNANDES CARDOSO, e, parte agravada, MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ____de____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA